Tribunal: CARF
Processo: 10980.929936/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.929936/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.499 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
FERROLEASE LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS
FERROVIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
RECEITAS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO
Para que o imposto de renda retido na fonte ou pago durante o ano-calendário
possa ser deduzido do imposto devido necessário que seja comprovada a
efetiva retenção bem como a comprovação de que os rendimentos
correspondentes foram oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.929936/2009-28
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.499 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929936/2009-28

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-79.478 da 16a Turma da DRJ/SPO, de 23 de agosto de
2017 (fls. 56 a 62):
A contribuinte apresentou, em 04/02/2005, a DCOMP no 42320.84585.040205.1.3.02-
8640, que foi substituída, em 09/11/2006, pela DCOMP no 03978.09250.091106.1.7.02-
0463, por meio da qual pleiteou o crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003, no valor de R$ 31.978,67, e formalizou a compensação com os
seguintes débitos de PIS/PASEP (código de receita 6912-01) e COFINS (código de
receita 5856-01):

Em 09/04/2005, foi transmitida a DCOMP no 36339.94936.090405.1.3.02-0071,
mediante a qual foi informada a compensação do crédito acima mencionado com os
débitos abaixo relacionados:

Conforme informações constantes da DCOMP no 03978.09250.091106.1.7.02-0463 (fls.
10), o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 era composto exclusivamente
por antecipação efetuada a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre
rendimentos de aplicação financeira em fundos de investimento – renda fixa (código de
retenção 6800).
A DCOMP em tela foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento da
Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu, em 21/09/2009, o Despacho Decisório no
de rastreamento 846598216 (fls. 02/05), o qual não homologou a compensação
informada nas DCOMPs supramencionadas sob o fundamento de que “a receita
correspondente não foi oferecida à tributação”.
Cientificada por via postal em 29/09/2009 (fls. 06), a interessada apresentou, em
13/10/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 14/15, por meio da qual alega, em
síntese, o que segue:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.499 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929936/2009-28

1. a razão alegada para o indeferimento foi a não confirmação da existência do credito
utilizado para compensação;
2. o referido crédito, corresponde a saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 31.978,67, e
é oriundo de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos financeiros decorrentes
de aplicações financeiras, encontrando-se informado na DIPJ referente ao exercício
2004, ano base 2003, na ficha 12 A;
3. lamentavelmente, não foi localizada a totalidade dos extratos financeiros de 2003, de
forma que faltou compor com extratos a quantia de R$ 18,01 do total de créditos
informado na DIPJ;
4. anexa os extratos emitidos pelo Banco do Brasil, que demonstram a existência do
crédito, razão pelo qual pede que seja reconhecido o crédito e deferida a compensação
realizada através dos PER/DCOMPs indeferidos pelo Despacho Decisório ora
questionado.
Visando instruir o presente processo foram juntados os documentos de fls. 52/55.
A DRJ/SPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] Esclareça-se, por oportuno, que compete ao contribuinte o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do indébito utilizado em compensação, conforme exigido no art. 170,
do CTN...
[...] Além da comprovação da retenção, é necessário que se comprove, ainda, a inclusão
da receita correspondente na determinação do lucro real.
[...] Passando-se ao caso concreto, verifica-se que a contribuinte, em sua manifestação
de inconformidade, não apresenta nenhuma informação ou esclarecimento quanto ao
motivo da não homologação da compensação pleiteada, qual seja, o não oferecimento à
tributação dos rendimentos que ensejaram a retenção do imposto de renda.
[...] Examinando-se a Ficha 06A – Demonstração do Resultado da DIPJ do exercício
2004, ano-calendário 2003 – DIPJ/2004 (fls. 55), é possível constatar que as receitas
que geraram a retenção do imposto de renda na fonte não integraram a apuração do
lucro real, haja vista que os campos correspondentes encontram-se “zerados”.
[...] Desse modo, resta patente que a contribuinte não faz jus ao crédito pleiteado no
valor de R$ 31.978,67.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 69 a 91), defendendo, em síntese, que:
[...] 6. Por destoar da realidade dos fatos, insurge-se a Recorrente por meio do presente
Recurso Voluntário visando a correção do equívoco exarado do Decisum com a
consequente reforma da R. Decisão para fins de reconhecimento do seu direito à
homologação das compensações regularmente apresentadas por meio das respectivas
DCOMPs.
[...] 19. Resulta inquestionável, portanto, que mesmo na hipótese de a fonte pagadora
não fornecer os comprovantes de retenção, o saldo negativo decorrente de retenções
efetuadas por terceiros poderá ser utilizado em compensações, desde que seja possível
comprová-lo por intermédio de quaisquer outros documentos hábeis, idôneos e
suficientes para confirmar os valores efetivamente retidos.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.499 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929936/2009-28

De modo que, tendo a Recorrente apresentado documentação idônea e suficiente a
comprovar a retenção efetivada por certo que o direito à compensação é mera
decorrência.
[...] 27. Portanto, uma vez demonstrada a suficiência de crédito eventual erro de
preenchimento da DIPJ não invalida o crédito decorrente da retenção na fonte de modo
que a homologação da compensação regularmente realizada é medida que decorre por
Direito.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 16a
Turma da DRJ/SPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 12 de agosto de 2019,
vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 68, face ao Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem datado de 12 de julho de 2019, fl. 66) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
No que tange ao mérito do presente processo, necessário mencionar resta
pendente de reconhecimento o valor de R$ 31.978,67, tendo em vista que a DRJ não reconheceu
o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.499 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929936/2009-28

Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando que “uma vez
demonstrada a suficiência de crédito eventual erro de preenchimento da DIPJ não invalida o
crédito decorrente da retenção na fonte de modo que a homologação da compensação
regularmente realizada é medida que decorre por Direito”, pugnando pelo total provimento do
recurso apresentado.
Ocorre que, sendo ônus da contribuinte comprovar seu direito e considerando que
a mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por
ela produzidas, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Ademais, como bem exarou o Acórdão recorrido acerca dos argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte, da
mesma forma, não apresentou nenhuma informação ou esclarecimento quanto ao motivo da não
homologação da compensação pleiteada, qual seja, o não oferecimento à tributação dos
rendimentos que ensejaram a retenção do imposto de renda.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa; notas
fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido;
resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito citado,
impossibilitando sua compensação.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.499 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929936/2009-28

Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.
Ainda, é oportuno esclarecer que a DIRF (fls. 52 e 53) bem como a DIPJ/2004
(fls. 54 e 55) anexos aos autos, são documentos produzidos unilateralmente, sendo declarações
apresentadas pelo estabelecimento comercial.
Sendo documentos unilaterais, sua força probante dependeria de comprovação por
meio de documentos hábeis e idôneos que corroborem seus conteúdos e conclusões. Esse é o
posicionamento do CARF, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 1002-000.892
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.499 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929936/2009-28

Número do Processo: 15374.913242/2008-50
Data de Publicação: 05/12/2019
Contribuinte: JETON CONSTRUCOES LTDA
Relator(a): RAFAEL ZEDRAL
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou a
maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da
compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a
maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF,
sendo que deve prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação,
amparada em informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas
internos da Receita Federal na data da ciência do despacho decisório.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em
apresentar a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária,
conforme inteligência da Súmula CARF no 92.

Acórdão CARF no 1003-000.989
Número do Processo: 10983.905622/2010-43
Data de Publicação: 08/10/2019
Contribuinte: SD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Relator(a): MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA
DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos, incumbindo ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DIPJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em
apresentar a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária,
conforme inteligência da Súmula CARF no 92.
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE TRANSMISSÃO
EQUIVOCADA.
A competência para conhecer de declaração de compensação e decidir sobre pedidos de
cancelamento ou retificação de declaração é da Delegacia da Receita Federal de
jurisdição do contribuinte.
Ratificando o entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
editou a Súmula CARF n.o 92, com a seguinte redação: “A DIPJ, desde a sua instituição, não
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.499 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929936/2009-28

constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado”.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de
Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo
(grifos nossos):
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IMPOSTO
DE
RENDA
LANÇADO
POR
ARBITRAMENTO.
NÃO
ACOLHIMENTO
DO
LAUDO
PERICIAL.
MODIFICAÇÃO
DESSE
ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. A apresentação de DIPJ, como todo e
qualquer documento declaratório de constituição de dívida tributária inserido dentro da
sistemática do lançamento por homologação, não exclui a possibilidade de o Fisco, no
uso do poder/dever que lhe resguarda o art. 150, §4o, c/c arts. 142 e 149, todos do CTN,
efetuar o lançamento de ofício do tributo, a fim de homologar ou não o autolançamento
efetuado unilateralmente pelo contribuinte. Desse modo, uma DIPJ que apura
prejuízo fiscal, para ser considerada como legítima deve estar calcada por sobre
documentação fiscal correspondente que assegure a veracidade do que nela (DIPJ)
informado. Sendo assim, não houve equívoco algum da Corte de Origem em
desconsiderar as informações da DIPJ frente à insuficiência de documentação
fiscal apresentada pela contribuinte, o que ensejou o correto lançamento por
arbitramento. 2. O acolhimento da pretensão recursal para se afastar a validade do
lançamento tributário, bem como reconhecer a nulidade da CDA, dependeria do
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial nos termos da Súmula 7 desta Corte Superior. 3. Consoante os arts. 131 e 436,
do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente a prova,
desde que fundamente adequadamente o decidido ("Art. 131. O juiz apreciará
livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que
não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe
formaram o convencimento"; Art. 436. O juiz não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos").
Desse modo, não é censurável o acórdão a quo que desconsiderou a perícia que
fundamentou-se apenas na DIPJ apresentada pelo contribuinte onde foi informada a
existência de prejuízo fiscal para o ano-base de 1988. 4. As alegações de que a
documentação fiscal não foi apresentada porque não devolvida pelo Fisco Estadual,
além de não prequestionadas, são impertinentes ao presente processo onde se discute o
lançamento de tributos federais, cabendo aos dirigentes da empresa prejudicada pela
conduta do órgão estadual propor, se for o caso, a competente medida judicial contra o
referido ente político a fim de ressarcir-se dos prejuízos provenientes de sua atitude. 5.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 312.411/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe
12/05/2014)
Dessa forma, inexistindo relação entre a documentação juntada aos autos com o
fato que a contribuinte pretendia provar, visto que os meios de prova apresentados não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrada
qualquer suporte probatório hábil a comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos que
ensejaram a retenção do imposto de renda, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é
medida que se impõe.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.499 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929936/2009-28

Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da Delegacia de Julgamento.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital